Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702763-87.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROXANE DO COUTO RIBEIRO AGRAVADO: HERCULES LOPES CANCADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROXANE DO COUTO RIBEIRO contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HÉRCULES LOPES CANÇADO. É de se consignar a distribuição antecedente, à Egrégia 3a Turma Cível (Des. Luis Gustavo de Oliveira) de recurso interposto anteriormente nos autos de origem (APC 0707747-64.2023.8.07.0007 - fls. 28/35 ID 66253278). Deve, assim, ser observada a prevenção do órgão fracionário e do relator, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator